Tribunal: TJES
Processo: 5026225-95.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026225-95.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELINA REBELLO BICALHO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de anterior apelação por deserção, em virtude da ausência de recolhimento do preparo. A recorrente sustenta que: (i) não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo; e (ii) juntou documentação suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a questão afeta à justiça gratuita restou preclusa; e (ii) aferir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a dialeticidade recursal, por não atacar os fundamentos da decisão de deserção da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A questão da gratuidade de justiça já havia sido decidida nos autos, quando foi oportunizado o preparo, diante do que a parte apenas postulou a reconsideração. Portanto, a matéria restou manifestamente preclusa, não havendo fato novo que justifique a renovação do pedido no presente recurso.

O direito à assistência judiciária gratuita pode ser postulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, mas a concessão tardia do benefício não tem efeito retroativo, razão pela qual não isenta o recorrente de recolher o preparo do recurso já interposto

O recurso de agravo interno não ataca a decisão agravada, de deserção, não impugnando seus fundamentos, limitando-se a rediscutir a questão da justiça gratuita, o que evidencia a total ausência de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A rediscussão de pedido de assistência judiciária gratuita precluso exige demonstração de fato novo que indique alteração na situação financeira do requerente.

O recurso de agravo interno que não ataca a decisão de deserção, não impugnando seus fundamentos, limitando-se a rediscutir a questão da justiça gratuita, incorre em vício de ausência de dialeticidade recursal, não podendo ser conhecido.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 7º, 1.007, § 4º, 932, III, e parágrafo único, 1.010, III, e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RCD na TutAntAnt nº 186/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; TJES, AI nº 014179000444, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 23.07.2018, DJ 03.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5026225-95.2023.8.08.0024

AGRAVANTE:

ADELINA REBELLO BICALHO

AGRAVADO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
a
gravo
interno
interposto por
ADELINA REBELLO BICALHO
, em face da decisão monocrática id. 10497726, que inadmitiu o anterior recurso de apelação em razão da deserção.

Em suas razões id. 11206231, aduz a agravante que: (i) não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais; e (ii) a documentação acostada aos autos no id. 9244978 é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Preparo recolhido, consoante id. 11206638.

Contrarrazões em id. 11984649.

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi inadmitido o recurso de apelação anteriormente manejado pela aqui agravante, por deserção, sob os seguintes fundamentos:

“
No caso vertente, como narrado acima, uma vez indeferido o benefício da justiça gratuita pleiteado pela apelante, fora ela intimada para recolher o preparo recursal.

Entretanto, conforme dito antes, a referida parte peticionou pugnando, novamente, pelo deferimento da gratuidade da justiça, não realizando, dentro do prazo legalmente estabelecido, o pagamento do preparo.

Diante da deserção, não há outra solução possível além de
inadmitir
o apelo, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Firme a tais considerações, aplicando o permissivo contido no
caput
do artigo 932, III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso.
”

Imperioso ressaltar, embora seja clarividente, que a decisão agravada não diz respeito ao indeferimento do benefício da justiça gratuita. Ao contrário, dita questão restou preclusa nos autos, vez que indeferido o benefício em id. 9887060, diante do qual a parte não apresentou recurso cabível e tempestivo.

Neste tocante, destaco ser manso e pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. [...].
2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.
[...].(AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA MESMO DEPOIS DE DADA OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. [...].
3. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível. Jurisprudência pacífica desta Corte.
[...].(AgInt no AREsp 1863386/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.511.050/DF
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022;
AgInt no AREsp 1711593/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020;
AgInt no RCD no MS 23.382/DF
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019)

Espelha o mesmo entendimento esta Colenda Câmara:

AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ANALISA PEDIDO FUNDADO NA MESMA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS EXARADOS EM DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE.
I. A reiteração de pedido fundado na mesma matéria quando já decidida pelo magistrado anteriormente, ainda que não tenha sido denominado de reconsideração, não tem o condão de suspender a fluência do prazo recursal.
II. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014179000444, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida
. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179003773, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CURATELA INTEMPESTIVIDADE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. No que tange à intempestividade do agravo de instrumento interposto anteriormente, restou consignado nos autos que este foi interposto contra pedido de reconsideração, que, é sabido, não possui força para interromper o prazo recursal que se inicia do pronunciamento originário proferido. 3. Nestes termos, o argumento do agravante de que o primeiro pronunciamento tratava-se de mero despacho não pode ser acolhido, especialmente porque a decisão proferida no pedido de reconsideração formulado pelo agravante faz expressa menção à decisão anterior, para mantê-la integralmente.
4. Recurso improvido (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179008731, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE FUNGIBILIDADE – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – DESPACHO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2.
O pedido de reconsideração não suspende o prazo para recorrer. Havendo a parte já apresentado o seu pedido objeto de preclusão, obsta-se o revolvimento da matéria sob pena de inviabilizar o sistema processual.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo AI, 12159001747, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2016, Data da Publicação no Diário: 02/03/2016)

Não bastasse, os demais órgãos fracionários deste Sodalício:
Agravo Interno AI, 024179005590
, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018;
Agravo Interno Ap, 048130093775,
Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 10/04/2018
;
Agravo Interno AI, 024169017167
, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017.

Em prosseguimento, ressalto que, nada obstante seja possível a postulação do mencionado benefício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o eventual requerimento e concessão da assistência judiciária gratuita neste momento, não possuiria o condão de retroagir seus efeitos, de modo que não resta possível alterar a conclusão pela deserção.

Ademais, ante a já mencionada preclusão, a renovação do requerimento do benefício da justiça gratuita deveria estar fundada em fato novo, ou seja, situação superveniente que denotasse a alteração de sua situação econômica. Todavia, tal não se verifica, tratando-se apenas de rediscussão de matéria decidida e preclusa, contexto no qual é inviável a renovação da discussão acerca dos benefícios da justiça gratuita.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu a ausência de direito ao benefício. 2.
Considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida
.
3. Neste recurso, o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca do seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011562-04.2016.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM
. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA
DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2.
O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias
, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Por fim, destaco que o recurso não ataca a decisão agravada, de deserção, não impugnando seus fundamentos, limitando-se a rediscutir a questão da justiça gratuita, o que evidencia a total ausência de dialeticidade recursal.

Sobre o tema, é a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe.
(Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023)

Em arremate, por se tratar de vício insanável, é inaplicável a dinâmica do 932, parágrafo único do CPC/2015 a espécie, a teor, inclusive, da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. INOCORRÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. RECESSO FORENSE E/OU SUSPENSÃO DE PRAZOS NOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
7. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1279019/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.° 3/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIOS FORMAIS. PRECEDENTE DO STF. ARE 953.221/SP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do

art. 932 do CPC/2015 ["Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"] só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação" (ARE 953.221/SP, Relator Ministro Luiz Fux)
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 982.077/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017)

Portanto, o caso é de não se conhecer do presente agravo interno por patente ausência de dialeticidade recursal, o que se faz colegiadamente para evitar mera reiteração da tese em novo agravo interno.

Em face do exposto,
não
conheço
d
o agravo interno
.

Advirto à agravante que a oposição de embargos meramente protelatórios, o que inclui o escopo precípuo de reanálise do pedido (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014), ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, proceda-se com a cobranças das custas recursais pendentes, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.